Tribunal: CARF
Processo: 10183.722586/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722586/2016-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2020
Embargante
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para prolação de decisão
saneadora do vício.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
A alienação é gênero, do qual a transferência das ações, nos termos do art. 252
da Lei n° 6.404, de 1976, é espécie.
Na incorporação de ações, há alienação pelos acionistas da incorporada de seus
ativos, sendo a transmissão da propriedade dos ativos onerosa e avaliada em
moeda corrente. Assim, havendo diferença positiva entre o valor da
transmissão e o respectivo custo de aquisição, esta deve ser tributada como
ganho de capital, independentemente da existência de fluxo financeiro.
PARECER PGFN/PGA-454/92.
A tributação de ganho de capital em permutas, abordada no Parecer
PGFN/PGA/no 454/92, restringe-se ao caso específico de permuta de ativos no
âmbito do PND.
CVM. CONSULTA.
As manifestações da Comissão de Valores Mobiliários, em sede de consulta,
não vinculam a Administração Tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722586/2016-95
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o Acórdão no 2301-005.847 (e-fls.
3832 a 3874), para registrar a decisão de negar provimento ao Recurso Voluntário, por voto de
qualidade, quanto à matéria incorporação de ações; e por unanimidade negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto às demais matérias. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha,
Fernanda Melo Leal, Fabiana e Wilderson Botto que votaram por dar provimento ao recurso na
matéria incorporação de ações.
Fez sustentação oral Dr. Francisco Coutinho OAB-SP 349.437.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de embargos do contribuinte que apontou omissão no Acórdão no 2301-
005.847 (e-fls. 3832 a 3874), de 14/02/2019, que em negou provimento ao recurso, por voto de
qualidade, quanto à incorporação de ações, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto,
Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato, e, por
unanimidade de votos, quanto à integralização de propriedades rurais.
Seguem sumariadas as omissões apontadas nos Embargos:
(A) AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RESULTADO DE PARTE DO JULGAMENTO
(B) OMISSÃO REFERENTE À INTEGRALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL
NA TMVSPE – ITEM 1 DA AUTUAÇÃO FISCAL
C) ALIENAÇÕES DE AÇÕES DA VANGUARDA – ITENS 2 E 3 DA AUTUAÇÃO
FISCAL
(D) INCORPORAÇÃO DE AÇÕES – ITEM 4 DA AUTUAÇÃO FISCAL
(D.1) Obscuridade quanto à aprovação da operação de incorporação de ações
(D.2) Omissão quanto aos seguintes argumentos trazidos em sede recursal:
(D.2.1) Ausência de acréscimo patrimonial;
(D.2.2) Inexistência de disponibilidade econômica ou jurídica de suposta renda;
(D.2.3) Desvalorização das ações;
(D.2.4) Consulta feita pelo SINDCOR à CVM (D.2.5) PARECER PGFN/PGA-454/92;
(D.2.6) Da tributação da pessoa física pelo regime de caixa;
Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

(D.2.7) Análise de todos os argumentos em conjunto.
Os embargos foram parcialmente admitidos, conforme Despacho em Embargos
(e-fls. 3907 a 3918), cuja conclusão segue transcrita:
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65, § 3o, do Anexo II do Ricarf, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração apresentados, com relação aos seguintes vícios apontados nos seguintes
itens:
(A) ausência de registro do resultado de parte do julgamento; e
(D.2) Omissão quanto à matéria incorporação de ações em relação aos seguintes
argumentos:
(D.2.2) Inexistência de disponibilidade econômica ou jurídica de suposta renda;
(D.2.3) Desvalorização das ações;
(D.2.4) Consulta feita pelo SINDCOR à CVM;
(D.2.5) Parecer PGFN/PGA-454/92; e (D.2.6) Da tributação da pessoa física pelo
regime de caixa
Às 3923 e ss, petição apresentada pela defesa noticiando que a União apresentou
pedido de desistência nos autos do Recurso Especial n.o 1.600.295 e que referido pedido de
desistência foi homologado pelo Min. Sérgio Kukina, tendo esta decisão transitado em julgado
em 25 de setembro de 2019 (Doc. 01). Referido julgado, que a defesa admite não vincular esse
colegiado, tratou da não incidência do imposto de renda em operações de incorporação de ações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo a analisar as questões suscitadas nos Embargos, admitidas no Despacho de
Admissibilidade.
Da alienação de Ações da Vanguarda aos FIPS
Vila Rica e Tiradentes.
Quanto à alegação de que o Acórdão embargado deixou de registrar parte do
resultado do julgamento, no que diz respeito à alienação de ações da Vanguarda aos FIPS Vila
Rica e Tiradentes (itens 2 e 3 indicados pela autoridade fiscal na autuação), os embargos foram
admitidos nos seguintes termos:
O embargante aduz que da leitura da parte dispositiva do acórdão não é possível
verificar qual o resultado do julgamento em relação às alienações de ações (itens 2 e 3
da autuação fiscal), uma vez que só há registro em relação à incorporação de ações ("os
membros do colegiado, por maioria de votos, entenderam por negar provimento ao
Recurso Voluntário, por voto de qualidade, quanto à incorporação de ações"), e
integralização de propriedades rurais ("os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, entenderam por bem negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à
integralização de propriedades rurais").
Da análise da parte dispositiva do acórdão acima transcrita, verifica-se que não há
registro quanto ao resultado do julgamento em relação à alienação de ações, portanto, a
omissão apontada deve ser sanada.
Assiste razão ao embargante
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

Em que pese o Acórdão Embargado não tenha registrado o resultado do
julgamento quanto a essa matéria; esta foi enfrentada no voto condutor, que negou provimento
ao Recurso Voluntário, adotando como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida,
integralmente transcrita no respectivo voto, que negara provimento à impugnação. Transcrevo os
respectivos excertos da decisão embargada:
Alienação de ações da Vanguarda Participações
O Contrato de Associação entre a Veremonte e a família Pivetta (fls. 397 a 432)
previa uma aquisição de até 50% do controle acionário da Vanguarda
Participações, conforme descrito no tópico 3, item "b", do Termo de Verificação
Fiscal.
São descritos a seguir os reflexos de dois dos movimentos previstos:
1. Aquisição pela Veremonte de 7,51% das ações da Vanguarda Participações
pertencentes à família Pivetta (proporcional à participação individual), por R$
40.000.000,00, com 50% do valor pago na data do "fechamento da operação" e
os restantes 50% a serem pagos até 20/12/2011.
Em relação a esta alienação, a proporção mencionada, 7,51%, correspondeu,
para o Sr. Otaviano, a 9.399.806 ações, ou ainda R$ 33.600.000,00. Esta
operação foi informada na DAA 2012/2011, porém com o custo de aquisição
incorreto. O quadro a seguir resume a situação:
(...)
2. Aquisição pela Veremonte de 10% de ações da família Pivetta na data do
"fechamento", sendo 8% de Otaviano e 2% dos demais. O valor estabelecido foi
R$ 100.000.000,00 a serem pagos da seguinte forma: i. R$ 90.145.688,02 a
Otaviano, sendo R$ 1.912.702,38 em 30/05/2011 e R$ 88.232.985,64 para
20/12/2011; ii. R$ 9.854.311,98 aos demais integrantes da família Pivetta.
O contribuinte atesta, em resposta ao Termo de Intimação n° 8, que a data do
fechamento foi 28/07/2011. Em 29/07/2011, o contribuinte repassou aos Fundos
Vila Rica e Tiradentes 15.680.158 ações, correspondentes a 8% do total
existente. Este movimento pode ser comprovado no Livro de Ações da
Vanguarda Participações (fls. 514 a 530) e na Ata da Assembleia Geral
Extraordinária da empresa, de 06/09/2011 (fls. 270 a 381), que demonstra que
as participações acionárias do Sr. Otaviano e dos Fundos foram respectivamente
incrementadas e reduzidas do quantitativo mencionado. Não há registro desta
alienação na DAA 2012/2011, tampouco recolhimento do imposto.
Instado, através do Termo de Intimação n° 4, a explicar o motivo da ausência de
informação da operação na DAA, o sujeito passivo apenas informou:
j) Em 28/07/2011, Otaviano alienou (em função da venda pactuada com
a Veremonte em 20/05/2011) ao Vila Rica I Fundo de Investimento em
Participações S.A. e ao Tiradentes Fundo de investimento em
Participações S.A, 15.680.158 ações da Vanguarda pelo valor total de
R$ 98.460.291,80, sendo a Veremonte responsável solidária pelo
pagamento dos fundos a Otaviano, a serem recebidos da seguinte
maneira:
R$ 1.912.702,38 pagos em dinheiro pela Veremonte, em 30/05/2011, diretamente ao
Banco BTG, para quitação da dívida de Otaviano com o referido banco;
E, em resposta ao Termo de Intimação n° 6, aduziu:
Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

7. Demonstração da posição patrimonial de intimação.- ações
Vanguarda. Item "g" do termo Em 28 de julho de 2011. Otaviano
transferiu (em função da venda pactuada para a Veremonte em 20 de
maio de 2011) aos fundos: Vila Rica 1 e Tiradentes, 15.680.158 ações da
Vanguarda Participações, conforme livro de registro de ações e pacto
assinado, no qual a Veremonte é responsável solidária pelo pagamento,
tendo recebido R$ 1.912.702,38 (um milhão, novecentos e doze mil,
setecentos e doze reais e trinta e oito centavos), quitado em dinheiro,
pela empresa Veremonte, em assunção de dívida, em 30 de maio de 2011.
(ref. A).
Cumpre ressaltar no entanto que a operação foi desfeita em razão do
inadimplemento dos compradores, conforme verifica-se em notificação
emitida
por
Otaviano,
datada
de
16/12/2011.
O
documento
comprobatório da informação já foi enviando anteriormente — Anexo
XII do termo de intimação de 11.11.2015.
Importa relembrar, neste ponto, que o desfazimento de um negócio jurídico não
faz desaparecer os seus efeitos tributários, visto que o contrato de promessa de
compra e venda, importando em transmissão de bens ou direitos ou na cessão
do direito à sua aquisição, caracteriza alienação para os efeitos da Lei n° 7.713,
de 1988, sendo irrelevante, para os efeitos fiscais, a ocorrência de sua rescisão
(CTN, arts. 116 e 117, e PMF n° 80, de 1979, item 6), ou a existência no
instrumento de negociação de cláusula relativa ao desfazimento da transação,
em caso de não pagamento de todas as parcelas na alienação a prazo, bem como
ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos. Assim, a quantia recebida é
considerada como preço de alienação, devendo o ganho de capital porventura
apurado ser tributado na forma da legislação tributária.
Uma vez configurado o não oferecimento à tributação da parcela recebida (R$
1.912.702,38) do total devido (R$ 98.460.291,80), conforme visto, cabível a
exigência imputada ao contribuinte pela Autoridade Fiscal. O quadro a seguir
resume a situação a apuração levada a efeito:
Valor da alienação
RS 98.460.291,80 (1)
Custo de aquisição correto (Total/Unitário)
R$ 19.393.082,68 (II)) RS 1,236791
Base de cálculo (1) - (II)
RS 79.067.209.12 (III)
Percentual Diferimento (III) / (I) * 100
80,303651% (IV)
Valor recebido
RS 1.912.702,38 (V)
BAse de cálculo proporcional (IV) * (V)
RS 1.535.969.84
Isso posto, voto pelo acolhimento dos Embargos, para registrar o resultado do
julgamento, no que diz respeito à alienação das ações da Vanguarda Participações, cujo voto
condutor do Acórdão Embargado é pela improcedência do Recurso Voluntário.

Incorporação de Ações

De início, registro que petição apresentada pela defesa, às 3923 e ss noticiando
que a União apresentou pedido de desistência nos autos do Recurso Especial n.o 1.600.295 e que
referido pedido de desistência foi homologado pelo Min. Sérgio Kukina, tendo esta decisão
transitado em julgado em 25 de setembro de 2019 (Doc. 01), que tratou da não incidência do
imposto de renda em operações de incorporação de ações, não vincula essa instância
Fl. 3940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

administrativa de julgamento. Observo, ainda, eu tal matéria não se inclui dentre as que foram
devolvidas a esse colegiado, por força dos embargos, não cabendo apreciação nessa via.
Quanto os questionamentos suscitados nos Embargos, pertinentes ao tema
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES – ITEM 4 DA AUTUAÇÃO FISCAL, passo a apreciar as
alegações aduzidas no Recurso Voluntário, em relação às quais o Embargante suscitou omissão
no Acórdão Embargado, assim admitida no Despacho em Embargos.
Da Disponibilidade Econômica ou Jurídica da Renda
O Embargante alegou, em sede de Recuso Voluntário, inexistência de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda em face da operação de incorporação de ações.
Discorreu sobre os conceitos de disponibilidade econômica ou jurídica da renda,
asseverando não ter ocorrido ingresso de qualquer numerário ao seu patrimônio, a afastar a
primeira hipótese; e não ter ocorrido, também, a disponibilidade jurídica da renda, posto que o
“ganho efetivo que a Autoridade Fiscal alega que o RECORRENTE obteve com o recebimento
das ações não é certo no momento da incorporação de ações e somente virá a ser apurado, se o
for, quando, e se, o RECORRENTE efetivamente dispuser das ações por valor superior ao seu
custo de aquisição”.
Alegou que a exigência do imposto de renda, no caso em espécie, viola o
princípio da capacidade contributiva, dada a ausência de externalização de riqueza nova, o que
seria de fácil visualização, dado que o sujeito passivo não disporia de recursos para adimplir o
imposto exigido.
Alegou a sujeição da tributação dos rendimentos da pessoa física ao regime de
caixa, ao teor do artigo 2o da Lei n.o 8.134/90, c/c art. 38 do então vigente Decreto no 3.000/99
(RIR/99), o que afastaria a exigência, posto que a operação de incorporação de ações não
implicou ingresso de numerário algum nas contas do Embargante. Colaciona jurisprudência
administrativa pertinente à matéria
Em sede de CONTRARRAZÕES ao recurso voluntário (e-fls. 3788 e ss), a
UNIÃO (Fazenda Nacional), por intermédio da Procuradora signatária, manifestou-se sobre
essas matéria, nos seguintes termos:

98. Afirma o contribuinte que o acréscimo patrimonial advindo da operação de
incorporação de ações não poderia ser tributado por ser apenas potencial, haja vista a
ausência de realização da renda. Com base em tais premissas, defende que, uma vez que
não houve recebimento de recursos financeiros, deve ser mantido o custo de aquisição
original dos bens que foram incorporadas pela Vanguarda Agro S.A. (“incorporadora”)
e somente se deveria apurar ganho de capital por ocasião da venda das ações da
incorporadora recebidas pelo acionista. Essa afirmação se funda em concepção de
regime de caixa, que confunde disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira.
99. No entanto, a tese do contribuinte pode ser afastada pela correta apreciação do
conceito de regime de caixa. Acerca da disponibilidade do ganho de capital, Andrade
Júnior e Schoueri asseveram que a disponibilidade da renda seria completa e definitiva
quando de sua realização, destacando que tal ocorre de fato na incorporação de ações.
Delimitam a questão os referidos autores da seguinte forma:
i) Conversão em direitos que acresçam ao patrimônio: como antevisto, as
ações da companhia 'incorporadora' integram o patrimônio do acionista que as
recebe. Eventual ganho embutido no valor destas seguiria a mesma sorte;
Fl. 3941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

ii) Processamento desta conversão mediante troca no mercado:
considerando-se uma incorporação de ações processada entre partes
independentes, ou, ao menos, uma incorporação de ações em que a avaliação das
ações reflita valores consistentes com a prática de mercado, creio que esse
requisito deve ser reputado preenchido;
iii) Cumprimento das obrigações que decorrem dessa troca: para os
acionistas da sociedade 'incorporada', a obrigação que se contrapõe ao
recebimento das ações da sociedade 'incorporadora' é a entrega das suas ações,
i.e., a integralização do capital subscrito. Como isso é efetivado por força do
artigo 252 da Lei no 6.404/1976, pela diretoria da sociedade 'incorporada', que
age como representante indireta autorizada a tanto, esse requisito também é
atendido satisfatoriamente; e iv) Mensurabilidade e liquidez dos direitos
recebidos na troca: por fim, um elemento delicado. A falta de mensurabilidade
dos direitos recebidos na troca é o que justifica, por exemplo, o diferimento da
tributação relativa aos ganhos de capital auferidos em razão da operação de
permuta. Precisamente porque o ganho não pode ser aferido com certeza,
permanece ilíquido, é que se tem reconhecido a inexistência de ganho tributável
em operações dessa natureza. Mas isso não ocorre no caso da incorporação de
ações, em que as ações trocadas são submetidas a prévia avaliação, por perito
eleito pela assembleia geral da sociedade 'incorporadora'. Na relação de troca
estabelecida com o fito de identificar o número de ações que tocará a cada um
dos acionistas da sociedade 'incorporada', é levado em conta o valor das ações
originariamente dadas, bem como o valor das ações a serem recebidas, sendo tais
valores aferidos por meio de avaliações específicas. A situação, assim, aproxima-
se do recebimento de pagamentos com bens, ou, tecnicamente falando, da dação
em pagamento, com relação à qual tanto a doutrina como a jurisprudência
reconheceram realização de renda, uma vez que o bem entregue em pagamento o
é tendo-se em vista um valor específico. Nesse contexto, na incorporação de
ações está cumprido o requisito da mensurabilidade e liquidez dos direitos
recebidos em troca. Não há incerteza acerca do valor pelo qual a troca é
efetivada; este é conhecido e claramente definido.
100. Observe-se que a renda no caso da incorporação de ações reúne todos os
requisitos para se considerar realizada, independentemente de sua conversão
em pecúnia: (i) houve acréscimo patrimonial; (ii) mensurável; (iii) em
decorrência de cumprimento da obrigação; (iv) entre partes independentes.
Nessa perspectiva, necessário sempre salientar que, para a configuração da
incidência do IRPF, exige-se a disponibilidade econômica ou jurídica da
renda, e não a disponibilidade financeira. Por essa razão, não prospera o
argumento da recorrente, no sentido de que o pagamento recebido em bens, no
caso, ações, não seria tributável.
101. Entendimento semelhante é do advogado Edmar de Oliveira Andrade Filho
que, em sua obra Imposto de Renda das Empresas, deixa claro o dever de
tributar o ganho de capital, caso a operação de subscrição ocorra por valor
superior ao valor contábil das ações incorporadas:
No campo tributário, existem algumas controvérsias da eventual tributação do
ganho de capital eventualmente apurado por ocasião da “troca” de ações ou
quotas nos casos de incorporação de ações regidas pelo artigo 252 da Lei no
6.404/76.
Sob a perspectiva daquele que realiza da “troca” das ações ou quotas, há
substituição de investimento que pode acarretar ou não a apuração de
ganho ou perda de capital; tudo fica a depender do valor a ser atribuído à
operação, se maior ou menor que o valor contábil do investimento primitivo,
que é substituído por outro.
Fl. 3942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

(...) Os negócios jurídicos que compõem o instituto da incorporação de ações
ocorrem em razão de manifesta deliberação de sócios ou acionistas das
sociedades envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei no
6.404/76; portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais
as operações serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a
proteger acionistas minoritários) de modo que se a operação de subscrição
realizar-se por valor superior ao valor contábil haverá apuração de ganho
de capital tributável e, se for o caso, haverá a realização do ágio ou deságio já
amortizado e objeto de controle na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real.
(destaques não constam do original)
102. Ora, o art. 23 da Lei 9.249/95 permite reconhecer ganho de capital sem que o
contribuinte receba qualquer montante de dinheiro, somente considerando o
acréscimo econômico em seu patrimônio. Na mesma linha de raciocínio, o Superior
Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade da modalidade de incidência do art.
23 da Lei no 9.249, de 1995:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS DE PESSOA FÍSICA AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA
JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL TRIBUTÁVEL. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. LEI N. 9.250/95. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. É legítima a incidência do imposto de renda na transferência de bens
imóveis do patrimônio de pessoa física, a título de integralização do capital
social, por se constituir acréscimo patrimonial tributável.
2. O art. 161 do CTN, ao ressalvar, expressamente, no seu § 1o, "se a lei não
dispuser de modo diverso", elide o suposto vício de ilegalidade na aplicação da
taxa SELIC, por se encontrar devidamente prevista no art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250/95.
3. ́Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida ́ – Súmula n. 83 do
STJ.
4. Agravo regimental improvido. (grifos acrescidos) TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
1. Há incidência tributária sobre o negócio jurídico que resulta na
incorporação de bens de sócios para aumentar o capital da pessoa jurídica.
2. Aplicação do princípio da legalidade. Aumento de renda.
3. Precedentes: REsp 41.314/RS; REsp 260.499/RS; REsp 142.853/SC.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (grifos
acrescidos)
103. Por outro lado, nunca é demasiado recordar que “pagamento” significa
juridicamente o adimplemento de uma obrigação, não necessariamente a
entrega de pecúnia. No Código Civil de 2002, por exemplo, na Seção que diz
respeito ao “Objeto do Pagamento e sua Prova”, encontra-se o artigo 313, que
prescreve que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é
devida, ainda que mais valiosa. Daí já se vê que no pagamento pode ocorrer
uma diversidade de prestações. Por sua vez, o art. 315 do Código Civil de 2002
se refere especificamente ao pagamento em dinheiro, o qual é espécie do
gênero pagamento. Portanto, evidente que pagamento não se restringe a
pagamento em pecúnia.
104. No caso, ocorreu o pagamento das prestações assumidas entre as
partes, o que gerou acréscimo patrimonial para os acionistas, entre eles a
ora recorrente, de forma a caracterizar-se disponibilidade econômica e,
portanto, realização da renda de acordo com o regime de caixa.
Fl. 3943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

105. Por essa razão, afaste-se também o argumento de que o ganho de capital
decorrente da alienação de ações seria incerto e carente de liquidez. Isso porque
tanto o valor das ações incorporadas, como o das ações da “incorporadora” –
entregues aos antigos acionistas da “incorporada” –, são necessariamente
submetidas à prévia avaliação (§§ 1o e 2o do art. 252 da LSA), o que as confere
liquidez e certeza.
Com efeito, não obstante as alegações dos Embargos, pertinentes a matéria tratada
nesse tópico, estas foram exaustivamente enfrentadas nas de CONTRARRAZÕES ao Recurso
Voluntário (e-fls. 3788 e ss), cujos fundamentos acolho na íntegra, para firmar o entendimento
de que ocorreu disponibilidade econômica da renda, em face da operação de incorporação de
ações; bem como firmar o entendimento de que a o crédito tributário exigido em face dessas
operações respeitou a tributação da pessoa física pelo regime de caixa, pelo que, rejeito as
alegações em sentido contrário.
Da Desvalorização das Ações.
O Embargante alegou, em sede de Recuso Voluntário que, dada a desvalorização
verificada nas ações recebidas por ocasião da incorporação, caso viesse a aliená-las, tomando por
referência o momento da apresentação do Recurso Voluntário, viria a experimentar prejuízo.
Com efeito, essa tese não comparta acolhida. Uma vez reconhecido nesse voto
que o fato gerador do imposto de renda, na operação de incorporação de ações em referência,
ocorreu por ocasião desse fato, irrelevante a posterior desvalorização das ações recebidas, ainda
que resulte em vultoso prejuízo ao sujeito passivo. Do exposto, rejeito essa tese.

Da Consulta Feita pelo SINDCOR à CVM;

O Embargante suscitou, em sede de Recurso Voluntário, o posicionamento da
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em resposta a consulta feita pelo Sindicato das
Corretoras de Valores do Estado de São Paulo – SINDCOR - PROC. RJ2014/2584, externando o
entendimento de que, na incorporação de ações, ocorreria o fenômeno da sub-rogação real, e não
alienação; bem como delineando a autonomia ente os institutos da incorporação e do mero
aumento de capital, para justificar a não aplicação do artigo 23 da Lei no 96.249/95, para fins de
apuração do ganho de capital.
Os argumentos colacionados na referida consulta, para concluir haver sub-rogação
real nas operações de incorporação de ações, a par de não vincular esse colegiado, já foram
enfrentados nesse voto, em que concluo haver, no caso em espécie, alienação em sentido amplo,
a ensejar apuração do ganho de capital. Do exposto, rejeito essa tese.

Do Parecer PGFN/PGA-454/92

O Embargante suscitou, em sede de Recuso Voluntário, as razões de do Parecer
PGFN/PGA-454/92, que concluiu pela não incidência de imposto de renda na permuta verificada
na aquisição de ações no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, arguindo que, “não
obstante os ativos permutados na incorporação de ações não sejam os mesmos, o raciocínio
exposto no referido parecer se aplica perfeitamente ao caso presente”.
Fl. 3944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

Em sede de CONTRARRAZÕES ao recurso voluntário (e-fls. 3788 e ss), a
UNIÃO (Fazenda Nacional), por intermédio da Procuradora signatária, manifestou-se sobre a
matéria, nos seguintes termos:
76. A tributação de ganho de capital em permutas, realmente, foi abordada no Parecer
PGFN/PGA/No 970/91 e no Parecer PGFN/PGA/no 454/92, porém, para o caso
específico de permuta de ativos no âmbito do PND. Significa dizer que os referidos
pareceres não consolidaram o entendimento da PGFN em relação a toda e qualquer
operação de permuta e o respetivo tratamento tributário da operação. Diante das
interpretações equivocadas a esse respeito, veio o Parecer PGFN/CAT/No 1.722/2013, o
qual analisou a possibilidade de incidência de imposto sobre a renda no ganho de capital
obtido em permuta de ativos mobiliários. Para esclarecer esse assunto, convém citar as
conclusões deste último Parecer da PGFN:
39. Em conclusão, e respondendo objetivamente aos quesitos formulados na
presente consulta, temos que:
39.1. O entendimento consubstanciado no Parecer PGFN/PGA/No 970/91
restringe-se ao âmbito do PND, não podendo ser estendido a situações outras
que não aquelas especificamente tratadas no referido opinativo:
39.1.1 É possível tributar pelo imposto sobre a renda a diferença positiva,
via ganho de capital, existente entre o custo de aquisição e o valor dos bens
mobiliários permutados no momento em que é feita tal operação,
independentemente da existência de torna;
39.1.2. É correto o entendimento de que a permuta, por encontrar-se no
conceito de alienação, previsto no art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, via de regra
é tributada, não tendo as desonerações previstas na legislação, como a tratada
no art. 121, II do RIR/99 (permuta de imóveis), o condão de serem aplicadas
para situações diversas daquelas especificamente ali disciplinadas;
39.1.3 A determinação de que a apuração do ganho de capital recairá apenas
sobre a torna, nos termos do § 2o do art. 121, do § 3o do art. 123 e do inciso III
do parágrafo único do art. 138, todos os RIR/99, aplica-se exclusivamente às
permutas de ativos imobiliários.
(destaques não constam do original)
77. Percebe-se, portanto, que a desoneração tributária da permuta foi definida apenas
para alguns casos específicos – como as permutas no âmbito do PND e as permutas de
imóveis sem torna –, de modo que a regra geral é a tributação do ganho de capital
eventualmente existente nas trocas de ativos. Daí porque não é válida a afirmação dos
contribuintes, no sentido de que a PGFN teria firmado entendimento de que as permutas
de ativos não podem ser objeto de tributação. Com efeito, se verificada diferença
positiva entre o custo de aquisição do bem permutado e o valor atribuído ao mesmo para
concretizar a permuta – isto é, o valor da alienação –, a legislação tributária impõe a
exigência de imposto sobre a renda.
78. É esse o entendimento manifestado pelo CARF, quando apreciou operação de
permuta de ações avaliadas em valores discrepantes e recepcionadas, nos patrimônios
das pessoas envolvidas, pelo valor precificado. Trata-se do Acórdão n. 1202-001.075
(Processo n. 16327.721661/2011-91, Relator: Geraldo Valentim Neto, Sessão de
04.12.2013), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no qual os julgadores decidiram, por unanimidade, que na operação de
permuta deveria incidir a tributação sobre o ganho de capital auferido pela diferença de
valor dos bens permutados no negócio.
Com efeito, não obstante as alegações dos Embargos, pertinentes a matéria tratada
nesse tópico, estas foram exaustivamente enfrentadas nas de CONTRARRAZÕES ao recurso
voluntário (e-fls 3788 e ss), cujos fundamentos acolho na íntegra, para firmar o entendimento de
Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722586/2016-95

que as razões de do Parecer PGFN/PGA-454/92 não se aplicam à incorporação de ações ora
analisada, pelo que, rejeito as alegações em sentido contrário.

Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, e, sanando o vício apontado, ratificar o
Acórdão no 2301-005.847 (e-fls. 3832 a 3874), sem efeitos infringentes, para registrar a decisão
de negar provimento ao Recurso Voluntário quanto à matéria alienação de ações da Vanguarda
aos FIPS Vila Rica e Tiradentes; e rejeitar as alegações pertinentes à matéria incorporação de
ações, enfrentadas nesse voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 3946
DF CARF MF
Documento nato-digital